Tribunal: TJMT
Processo: 1019255-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019255-67.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: FERNANDA BRAGA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 A 24/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÉBITO PAGO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrida ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.919,23, estando com débito quitado.
2. A sentença proferida nos autos nos seguintes termos: “Pois bem.A pretensão merece acolhimento.Compulsando os autos, verifico que a Requerente logra êxito em demonstrar que realizou o pagamento de todas as parcelas relativas ao empréstimo consignado.Isso porque os contracheques de id. 188100892, comprovam que desde maio/2023 até fevereiro/2025 houve o desconto do débito denominado “CARTÃO DE BENEFÍCIOS CLICKBANK” no valor de R$ 192,29 (cento e noventa e dois e vinte e nove).Por consectário lógico, a Requerente não estava inadimplente quando a Requerida decidiu promover a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.Com a apresentação dos contracheques demonstrando os pagamentos, tenho que fora devidamente observado o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.Por essa razão, tenho que há falha na prestação dos serviços fornecidos pela Requerida.A inscrição indevida por débito quitado configura dano moral indenizável, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos;APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – DÍVIDA QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a legitimidade do débito inscrito, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar. (...) (N.U 1012126-14.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 06/04/2025)No caso, a Requerente teve seu nome inscrito por dívida quitado, configurando o ato ilícito passível de indenização. Com a presença do dano moral, cumpre realizar algumas ponderações.A valoração do dano moral deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico em relação a parte Requerida e compensatório em relação a parte Requerente.Os valores atribuídos devem estar dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme as jurisprudências dominantes das I. Turmas Recursais do Estado do Mato Grosso.Em atenção ao caso concreto em que, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é o suficiente para adequação da realidade fática do caso em tela e a reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados.DO DISPOSITIVOAnte o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, confirmando a liminar concedida, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:a) RATIFICAR a liminar concedida no id. 188298503b) DECLARAR inexistente o débito denominado “CARTÃO BENEFÍCIOS – CLICKBANK – SAQUE", oferecido pela ré, com pagamento ajustado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 192,29 (cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos). a) CONDENAR a Requerida a indenizar moralmente a parte Requerente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6 ;Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.”
3. Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrente/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).
4. Colhe-se dos autos do processo que a parte recorrente/reclamada, por ocasião de sua defesa, apresentou com o fim de justificar a legalidade da manutenção do débito alegações de que a relação que origina o débito existe e bem assim que a anotação é lícita, entretanto, não fez aportar aos autos qualquer mínimo elemento de prova a fim de comprovar suas alegações.
5. Ademais, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito pago, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
6. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. (N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019255-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alteração de capital]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA BRAGA SILVA - CPF: 594.898.391-91 (RECORRIDO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRENTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025